Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711274-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA NUNES CABRAL, em favor de BRUNO CESAR SANTOS DE ARAUJO, em face da decisão (id. 24941553, fls. 289/292) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente. Em suas razões (id. 24941544), o impetrante alega que o paciente está preso desde 09/10/2020, sem que tenha sido concluída a Audiência de Instrução e Julgamento, não estando o Estado oferecendo condições para o regular processamento do feito, pois somente no CIR, onde o paciente se encontra recluso, não é possível realizar audiência por videoconferência. Afirma ser desnecessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pois não foi alvo da operação policial, já foi interrogado judicialmente e a demora para encerramento da instrução não tem relação com a defesa. Além disso, defende a aplicação do princípio da isonomia processual, estendendo-se a liberdade provisória conferia a FERNANDO ARAÚJO SANTOS ao paciente. Narra não estarem presentes os requisitos autorizadores da manutenção da prisão, pois a conduta e a vida do paciente não indicam necessidade de encarceramento, sendo a prisão medida desarrazoada e desproporcional. Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura do paciente e, no mérito, a concessão da ordem reconhecendo a desproporcionalidade na prisão preventiva. É o relatório. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão restou assim fundamentada (id. 24941553, fls. 289/292): (...) Embora ultrapassado o prazo previsto para o encerramento da instrução na Instrução n.o 1 da Corregedoria do TJDFT, cabe ressaltar que tanto o próprio TJDFT como o e. STJ, reiteradamente, entendem que a mora não decorre de simples soma aritmética dos prazos processuais, senão vejamos: “(...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. (...) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 7. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 118.529/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020) O caso é grave, houve apreensão de 10.150g de pasta base de cocaína e o feito segue seu curso em prazo razoável, sendo eventual atraso no agendamento das audiências decorrente dos percalços trazidos pela pandemia de COVID 19. Não há que se falar em soltura nesses casos, consoante reiteradas decisões de nosso e. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E QUE INDEFERIU AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. NÃO ADMISSÃO. DECISÃO DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Não se admite a impetração quanto à alegação de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e que indeferiu as medidas cautelares alternativas, porquanto a matéria já foi examinada em habeas corpus anterior. 2. Não há ilegalidade na decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e a manteve, porquanto a custódia cautelar do paciente se justifica pela ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, e por ainda se mostrar necessária e adequada para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos delitos - tráfico e associação para o tráfico que acarretou a apreensão de oito quilos de cocaína e três quilos de crack - e da evasão do paciente, que, ciente da existência de investigação criminal, se furtou à ação da Justiça por quase oito anos. 3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal. 4. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal em razão da necessidade de recambiamento do paciente, bem como por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, que inclusive tem o condão de afetar o trâmite e a celeridade do recambiamento, não se verifica, por ora, o alegado excesso de prazo. 5. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.(Acórdão 1310725, 07518464820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 8/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, no caso concreto, qualquer mora na condução dos autos, especialmente quando se tem em conta que estamos em período de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID 19, com a realização de todos os atos processuais de forma virtual, ressaltando que os agendamentos no presídio se encontram suspensos, sem previsão para o retorno normal das atividades. Por outro lado, as Defesas de BRUNO e FERNANDO não trouxeram qualquer fato novo hábil a amparar o pedido de liberdade provisória. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva dos réus permanecem intactos, conforme decisão proferida pelo Juízo do NAC. Importante observar que referida decisão foi reavaliada - e mantida no dia 28/10/2020, bem como na oportunidade do recebimento da denúncia, no dia 18/12/2020. Em relação ao réu IVANILDO, é de se ver que este impetrou habeas corpus no 0703495-10.2021.8.07.0000, o qual teve indeferida a liminar, nos termos do documentado no ID. 83013858, e denegada a ordem – ID. 86321200. No mais, IVANILDO e BRUNO ostentam condenações anteriores, sendo que a manutenção da segregação de ambos também permanece necessária para a garantia da ordem pública, a fim de conter a senda delitiva dos agentes. Dando prosseguimento, no que se refere a FERNANDO, a prova oral até então colhida em juízo, indica que o acusado não foi alvo de investigação pretérita ou de denúncias anônimas relacionadas à traficância, sendo certo que, durante o seu interrogatório, FERNANDO negou qualquer vínculo com IVANILDO, responsável pela deflagração da operação, o que, em tese, foi confirmado por este último. Some-se a isso o fato de que FERNANDO não ostenta uma única anotação criminal anterior, sendo este o seu primeiro conflito penal. Além disso, a Defesa declinou que o acusado possui endereço fixo e ocupação lícita. Na espécie, portanto, não se extrai das circunstâncias fáticas a presunção de que, em liberdade, o requerente, que, reitere-se, ostenta condições pessoais favoráveis, encontrará estímulos para voltar a delinquir, razão pela qual a concessão de sua liberdade é medida que se impõe. Ante o exposto, não havendo o alegado constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva dos requerentes, em especial a garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar de BRUNO CÉSAR DE ARAÚJO, IVANILDO DA SILVA RODRIGUES MAGALHÃES, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Por outro lado, DEFIRO A LIBERDADE PROVISÓRIA a FERNANDO ARAÚJO DOS SANTOS e estabeleço, com fulcro no art. 319 do CPP, as seguintes medidas cautelares: (...) A decisão que indeferiu o pedido de reconsideração se deu nos seguintes termos (id. 24941553, fls. 318/319) (...) Nos termos da atual jurisprudência do TJDFT, a extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo, prevista no art. 580 do CPP, depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado (Acórdão n.1157788, 07002947820198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A situação fático-processual de BRUNO e do corréu FERNANDO são distintas. A inicial acusatória e os elementos indiciários que a acompanham demonstram que, embora respondam pelos mesmos tipos penais, os fatos e indícios colhidos em desfavor de cada um dos acusados são diferentes, conforme já esclarecido pela própria fundamentação da decisão recorrida (ID. 88167055): “IVANILDO e BRUNO ostentam condenações anteriores, sendo que a manutenção da segregação de ambos também permanece necessária para a garantia da ordem pública, a fim de conter a senda delitiva dos agentes. Dando prosseguimento, no que se refere a FERNANDO, a prova oral até então colhida em juízo, indica que o acusado não foi alvo de investigação pretérita ou de denúncias anônimas relacionadas à traficância, sendo certo que, durante o seu interrogatório, FERNANDO negou qualquer vínculo com IVANILDO, responsável pela deflagração da operação, o que, em tese, foi confirmado por este último. Some-se a isso o fato de que FERNANDO não ostenta uma única anotação criminal anterior, sendo este o seu primeiro conflito penal. Além disso, a Defesa declinou que o acusado possui endereço fixo e ocupação lícita. Na espécie, portanto, não se extrai das circunstâncias fáticas a presunção de que, em liberdade, o requerente, que, reitere-se, ostenta condições pessoais favoráveis, encontrará estímulos para voltar a delinquir, razão pela qual a concessão de sua liberdade é medida que se impõe.” Assim, inexiste qualquer ofensa ao princípio da isonomia, tampouco direito à extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão do corréu, uma vez que tal extensão somente é possível se todos demonstram situações processuais análogas, o que, como visto, não é o caso. Ante o exposto, MANTENHO a decisão que ratificou a prisão preventiva de BRUNO CÉSAR DE ARAÚJO, pelos próprios fundamentos, uma vez que defesa não trouxe qualquer fato hábil a amparar seu pedido de reconsideração, sendo inadequada a via eleita para rediscussão do caso, e INDEFERO a liberdade requerida por extensão dos efeitos. Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, uma vez que o paciente foi encontrado em suposta prática de traficância, crime de elevado potencial ofensivo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, de grande quantidade de entorpecente (10.150g de cocaína), após meticulosa investigação da Polícia Federal. Assim, em uma análise sumária, verifico que a decisão analisou tanto a materialidade delitiva quanto a periculosidade social do paciente, estando devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Quanto à alegação de excesso de prazo, em uma análise sumária, verifico que os prazos processuais não podem ser considerados de forma absoluta, podendo ser flexibilizados em casos excepcionais. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se as informações, especialmente sobre a possibilidade de realização de audiência por videoconferência para presos recolhidos no CIR. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de abril de 2021 16:33:43. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator